Tribunal: TJPA
Processo: 0006546-96.2014.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9414 - Extinção da Execução
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006546-96.2014.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE CDA. EMBARGOS DO DEVEDOR. ARGUIÇÃO DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. REJEITADA. MATÉRIA FÁTICA NÃO IMPUGNADA OPORTUNAMENTE NA ESFERA ADMINISTRATIVA OU JUDICIAL. APLICAÇÃO DA MULTA PELO PROCON. ILÍCITO. CARACTERIZADO. DISCUSSÃO SOBRE A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IRRELEVANTE. EXISTÊNCIA TÍTULO EXECUTIVO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. VIOLAÇÃO A PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. NÃO CONFIGURADA. MULTA APLICADA DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS. SENTENÇA REFORMADA.

1 – Tendo em visto o encerramento do plano de recuperação judicial das Centrais Elétricas do Pará (Celpa) e a aquisição da empresa pela Equatorial Pará Distribuidor ade Energia S/A, resta prejudicada a arguição de competência do Juízo da recuperação judicial, para processar e julgar a execução de CDA e os embargos do devedor opostos;

2 -
In casu
assiste razão a insurgência recursal do Município apelante, posto que restou configurado que foi oportunizado a apelada apresentar defesa na esfera administrativa, mas a concessionária de anergia elétrica não compareceu à audiência designada, muito menos impugnou os fatos narrados e não indenizou os prejuízos sofridos pelo consumidor, e o consumidor narrou que o técnico da concessionária compareceu em sua residência e constatou que a tensão estava baixa e há prova da solicitação de providencias pelo consumidor junto a concessionária, mas esta permaneceu inerte, por conseguinte, não se cogita de irregularidade no processo administrativo que originou a CDA executada, pois os elementos probantes são suficientes para caracterizara o ilícito que levou a aplicação da multa, pois, diante da vulnerabilidade do consumidor, nestas circunstancias, caberia a concessionária a produção da prova técnica do regular funcionamento da rede elétrica, por ser a única autorizada e com capacidade técnica de produção da mesma, o que afasta a alegação de afronta aos princípios do contraditório e ampla defesa, inclusive por nosso ordenamento jurídico vedar o
venire contra factum proprium,
por força da boa-fé objetiva e da lealdade processual, ensejando a existência de CDA regulamente constituída, que constitui título executivo líquido, certo e exigível, hábil a instruir a execução promovida;

3 – Em relação a arguição de nulidade do título executado, por ausência do termo inicial e forma de cálculo dos juros de mora e demais encargos, em ofensa ao estabelecido no art. 202, II, do CTN, e art. 2.º, §5.º, da Lei n.º 6.830/80, por impossibilidade de verificar a correição dos valores em afronta ao direito de defesa, entendo que não pode ser acolhida, pois constada da CDA o valor original da obrigação, na importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e a data do vencimento em 27.10.2003, assim como a aplicação de juros de mora de 1% e correção monetária da taxa Selic, na forma estabelecida nos arts. 340 e 342 do Código Tributário Municipal (Lei n.º 4.296/05), portanto, há elementos hábeis a verificação da correição dos valores e não se cogita de restrição ao direito de ampla defesa;

4 – Por final, também não se configurou violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pois o valor da multa fixada na importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e condizente com o ilícito verificado, pois caracterizado o descumprimento do dever da apelada, na qualidade de concessionária do serviço público, e a omissão em reparar o dano produzido, como também milita de forma desfavorável a apelada existência de reincidência, além da existência de outras reclamações, por conseguinte, o valor fixado é condizente com o intuito inibitório, pois, caso fixado em patamar menor, não cumpriria o caráter pedagógico da medida de evitar novas práticas, e a apelada/embargante não logrou êxito em demonstrar que houve desobediência aos parâmetros legais;

5 - Apelação conhecida e provida, para julgar improcedentes os embargos do devedor,
revertendo o ônus da sucumbência em custas e honorários advocatícios
.”

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto, à unanimidade, conhecer da apelação e dar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de Julgamento de de Plenário Virtual realizada no período de 11.12.2023 até 18.12.2023.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

contra a sentença proferida nos autos de Embargos do Devedor oposto em seu desfavor por CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DO PARÁ S/A – CELPA, agora EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, que julgou procedentes os embargos apresentados para declarar a nulidade do título executivo, e extinguiu o processo, com base no art. 803, inciso I, do CPC, além de custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, pois teria ocorrido inversão do ônus da prova no processo administrativo em momento inoportuno quando proferida a decisão administrativa, ensejando afronta ao contraditório e ampla defesa.

O Município apelante alega que a sentença merece reforma, sob os seguintes fundamentos:

A ausência de vicio de validade no processo administrativo n.º 219/2003, que originou o título executivo, face a correção da multa aplicada pelo PROCON DE PARAUAPEBAS, posto que teria sido assegurado o contraditório e a ampla defesa e não caberia ao Judiciário analisar o mérito administrativo, transcrevendo jurisprudência.

Que a multa aplicada tem o intuito de coibir abusos praticados por fornecedores, principalmente os de grande porte como a apelada, o que levaria em consideração o caráter econômico e de desestimulo a reiteração da prática de atos ilegais ou abusivos.

Defende a característica dos atos administrativos que desfruta da presunção de legitimidade e legalidade, por ser emanado de agente público competente e caberia a apelada o ônus da prova da ilegalidade arguida.

Aduz a ausência de cerceamento de defesa no procedimento administrativo em tramite no PROCON e a responsabilidade dos fornecedores e prestadores na forma do art. 12, 14 e 38 do CDC, e que houve oportunidade para produzir provas na forma do art. 44, inciso IV, do CDC, transcrevendo jurisprudência sobre a matéria.

Que o valor da multa encontra guarida no Decreto n.º 186/2003, Grupo III, alínea “a” e “p”, do anexo, posto que a infração cometida encontra respaldo na referida tabela do Grupo III, no valor de R$ 1.000,00 até 100.000,00.

Da existência de limitação a revisão dos atos administrativos pelo Judiciário e que a multa fixada encontraria respaldo na competência estabelecida no art. 56, incisos I, e art. 57 do CDC.

Defende ao final a higidez do título executivo (CDA), face a presunção de liquidez e certeza que não teriam sido abalados, na forma do art. 3.º da Lei n.º 6.830/80, e art. 202 e 204 do CTN, transcrevendo jurisprudência sobre a matéria.

Invoca a jurisprudência do STJ sobre honorários para finalidade de aplicação da causalidade a proporcionalidade do decaimento dos pedidos formulados na inicial.

Requer assim seja conhecida e provida a apelação para reforma da sentença, julgando improcedentes os embargos do devedor.

As contrarrazões foram apresentadas no ID-. 14914623 - Pág. 01/04.

O Ministério Público deixou de apresentar parecer face a ausência de interesse público que justificasse sua intervenção no feito, na forma da Recomendação n.º 34/2016-CNPM.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de plenário virtual.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

VOTO

VOTO

A apelação satisfaz os pressupostos de admissibilidade recursal e deve ser conhecida.

Preliminarmente verifico que não pode ser acolhida a arguiu de competência do Juízo da recuperação judicial para processar e julgar a Execução e os Embargos do Devedor opostos, por força do disposto no art. 49 da Lei n.º 11.101/05, onde tramita a recuperação judicial da apelada – processo n.º 000593-94.2012.8.14.0301, posto que a matéria restou prejudicada, face o

encerramento do plano de recuperação judicial das Centrais Elétricas do Pará (Celpa) e a aquisição da referida empresa pela Equatorial Pará Distribuidor ade Energia S/A.

No mérito,
entendo que assiste razão ao apelante, pois as provas existentes nos autos não foram corretamente apreciadas pelo Juízo
a quo
. Vejamos:

Analisando os autos, verifico que realmente
foi oportunizado a apelada apresentar defesa na esfera administrativa, face a sua notificação para tal finalidade, conforme se verifica da decisão administrativa proferida, mas a apelada que deveria comparecer na qualidade de concessionária do serviço de

energia elétrica

não compareceu à audiência designada.

Verifico também que não impugna materialmente e de forma direta os fatos narrados pelo consumidor, pois se restringe a defender a impossibilidade de inversão do ônus da prova no momento da decisão administrativa proferida.

Ocorre que, consta da decisão administrativa que o consumidor narrou que o técnico da concessionária compareceu em sua residência e constatou que a tensão estava baixa e há que há prova da solicitação de providencias pelo consumidor junto a concessionária, mas que a apelada ignorou o requerimento de vistoria do freezer danificado pela queda de energia elétrica.

Importa salientar que o fato da apelada não ter apresentado defesa, como também sendo omissa em relação a reclamação formulada sobre o prejuízo ao consumidor, ensejou a aplicação da penalidade de multa pelo PROCON, pois sequer houve ressarcimento pela concessionária do prejuízo pelos danos sofridos pelo consumidor.

Aqui o ponto angular da controvérsia entre as partes, não se caracterizou a existência de restrição ao contraditório e ampla defesa, pois o direito de defesa foi oportunizado a apelada, que simplesmente ignorou o pedido de atendimento aberto pelo consumidor e a notificação recebida do PROCON, como também não compareceu à audiência designada e não apresentou defesa no prazo designado, conforme se verifica do ID-
2643249 - Pág. 02/04 até ID- 2643250 - Pág. 5, portanto, resta comprovado que foi oportunizado o direito de

defesa a apelada.

Nestas circunstâncias,
os elementos probantes existentes nos autos são suficientes para caracterizar o ilícito que levou a aplicação da multa, pois, diante da impotência e vulnerabilidade do consumidor, caberia a concessionária a produção da prova técnica necessária que a rede elétrica funcionava de forma regular, o que não ocorreu na espécie.

Isto porque, consoante foi bem observado na decisão administrativa, somente a concessionária é autorizada e tem a capacidade técnica de produção da prova necessária nestes casos, mas relutou de todas as formas a esclarecer os fatos, deixando evidente que não agiu de acordo com a boa-fé e lealdade processual, por conseguinte, não se cogita de irregularidade no processo administrativo que originou a CDA executada, pois
nosso ordenamento jurídico veda o
venire contra factum proprium.

Assim, entendo que a CDA executada foi regulamente constituída e constitui título executivo líquido, certo e exigível, hábil a instruir a execução promovida.

Outrossim, em relação a arguição de nulidade do título executado, por ausência do termo inicial e forma de cálculo dos juros de mora e demais encargos, em ofensa ao estabelecido no art. 202, II, do CTN, e art. 2.º, §5.º, da Lei n.º 6.830/80, por impossibilidade de verificar a correição dos valores em afronta ao direito de defesa, entendo que também neste particular a apelação não pode ser acolhida.

É que o valor original da obrigação foi fixado na importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e restou consignado na CDA como data do vencimento da obrigação a data de 27.10.2003 e que a aplicação do estabelecido nos arts. 340 e 342 do Código Tributário Municipal (Lei n.º 4.296/05), ou seja: juros de mora de 1% e correção monetária da taxa Selic.

Neste diapasão, há elementos hábeis a verificação da correição ou não dos valores executados e não se cogita de restrição ao direito de ampla defesa por esse motivo.

Por final, entendo que também não se configurou afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pois o valor da multa fixada de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e condizente com o ilícito praticado, pois se caracterizou o descumprimento do dever da apelada, na qualidade de concessionária do serviço público, e a omissão em reparar o dano produzido, como também milita de forma desfavorável a mesma a existência de reincidência, por existência de outro processos administrativos sobre a matéria.

Neste sentido, o valor fixado é condizente com o intuito inibitório da medida, pois, caso fixado em patamar menor, não cumpriria o caráter pedagógico da medida de evitar novas práticas, tendo em vista a própria condição econômica da apelada, que também não logrou êxito em demonstrar que houve desobediência aos parâmetros legais no arbitramento.

Ante o exposto, conheço da apelação e dou-lhe provimento, reformando a sentença recorrida, para julgar improcedentes os embargos do devedor, revertendo o ônus da sucumbência em custas e honorários advocatícios, mas mantendo o patamar fixado pelo Juízo
a quo,

consoante os fundamentos expostos.

A presente decisão deve ser transladada também para os autos da Execução – Processo n.º 0001902-23.2008.8.14.0040.

É como Voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema

DESA.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

Belém, 18/12/2023